Tribunal: TJDFT
Processo: 0718580-38.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. VEÍCULO DADO EM GARANTIA DE EMPRÉSTIMO. LEVANTAMENTO DO GRAVAME. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO DETRAN/GO E DAQUELE EM NOME DE QUEM ESTÁ REGISTRADO O BEM. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O autor busca o levantamento do gravame nos registros do veículo que adquiriu de um terceiro e que foi dado em garantia no contrato de empréstimo firmado com o banco requerido. Afirma que o devedor quitou o financiamento, mas o banco não levantou o gravame e, por isso, está impossibilitado de transferir o veículo para o seu nome.
2. O banco noticia que o veículo está licenciado no Detran/GO e afirma que, para conseguir promover a baixa do gravame, o Detran/GO exige que o devedor fiduciante extraia o CRV em nome dele com a anotação de alienação fiduciária e que, sem o CRV anotado com o gravame, não se mostra possível o levantamento da restrição (ID 59860388, pág. 4).
3. A informação do banco é corroborada pelo disposto na Portaria 303 de 19/2/2020 do Detran/GO, segundo a qual “a obrigatoriedade do proprietário dirigir-se imediatamente ao DETRAN/GO, após a inclusão/alteração do gravame pelo agente financeiro, para solicitar novo CRV/CRLV com averbação do gravame, atendendo o disposto nos artigos 123 do Código de Trânsito Brasileiro e art. 6o da Resolução no 320/2009 do CONTRAN. Parágrafo único. Ultrapassados 30 (trinta) dias da inclusão/alteração do gravame financeiro, sem a respectiva averbação no documento do Veículo (CRV/CRLV), PROIBIR o cancelamento pelo agente financeiro, ficando bloqueada a emissão do (CRV/CRLV), devendo o proprietário comparecer ao DETRAN/GO para a regularização da situação” (grifei)
4. Ainda de acordo com a referida portaria, ultrapassado o prazo previsto no art. 1°, o agente credor (o banco) tem o dever de encaminhar solicitação formal por e-mail.
5. Na hipótese, depois de receber solicitação do réu por e-mail, a Central de Atendimento do Detran/GO informou que a quitação do contrato não era motivo suficiente para que fosse autorizado o cancelamento do gravame, pois necessário que o financiado procure o departamento de trânsito para fazer a inclusão do gravame (ID 59860389).
6. O cumprimento da obrigação exige, assim, a intervenção daquele em nome de quem está registrada a propriedade do veículo, do devedor fiduciante e do próprio Detran/GO.
7. A Justiça do Distrito Federal é incompetente para processar e julgar demandas contra o Detran/GO, cabendo ao autor deduzir a pretensão perante a justiça do Estado de Goiás
8. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.